Tribunal: TJPA
Processo: 0011167-06.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011167-06.2014.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO ERICK CUNHA LAVOR, ALCELY CUNHA DE LIMA

APELADO: JOSIMAR GOMES DA SILVA, E P FARIAS BERNARDES ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0011167-06.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: E.P.FARIAS BERNARDES – ME

ADVOGADOS:

ALEXANDRE SCHERER – OAB/PA 10.138 E CAYO DOS SANTOS PEREIRA -OAB/PA 16.949

APELANTES/APELADOS:
ALCELY CUNHA DE LIMA E ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR

ADVOGADO:

JOSÉ CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO – OAB/PA 15.565

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por E.P.FARIAS BERNARDES – ME contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que condenou o réu JOSIMAR GOMES DA SILVA ao pagamento de R$ 23.900,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. A sentença também julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recurso cinge-se à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a deserção do recurso adesivo interposto por ALCELY CUNHA DE LIMA e ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR; (ii) a fixação da verba honorária sucumbencial devida à parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso adesivo interposto por ALCELY CUNHA DE LIMA e ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR é considerado deserto, tendo em vista o descumprimento da determinação judicial de comprovação do preparo, conforme artigo 1.007 do CPC.

4.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o artigo 85, § 2º, do CPC, sendo devidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, uma vez que E.P.FARIAS BERNARDES – ME foi excluído da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso adesivo não conhecido por deserção. Recurso de Apelação parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso adesivo é considerado deserto quando não há comprovação do preparo no prazo legal.

2.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC, quando a parte recorrente é excluída da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.007; Lei Estadual nº 8.328; Súmulas 43 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0011167-06.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: E.P.FARIAS BERNARDES – ME

ADVOGADOS:

ALEXANDRE SCHERER – OAB/PA 10.138 E CAYO DOS SANTOS PEREIRA -OAB/PA 16.949

APELANTES/APELADOS:
ALCELY CUNHA DE LIMA E ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR

ADVOGADO:

JOSÉ CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO – OAB/PA 15.565

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

E.P.FARIAS BERNARDES – ME
interpôs

Recurso de Apelação Cível

contra

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresaria

da Comarca de

Santarém-Pará , que

julgou parcialmente procedente a pretensão para:

“condenar
somente o réu JOSIMAR GOMES DA SILVA ao pagamento de R$ 23.900,00 ( vinte e três mil e novecentos reais) a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido pelo INPC desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ, bem como juros moratórios a partir da citação, art. 397 do Código Civil. Reconheço, ainda. a existência de danos morais, aos autores, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença, súmula 362 do STJ. Consequentemente julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.” ( PJe ID 20161258 – páginas 1-6)

Declaratórios interpostos por
E.P.FARIAS BERNARDES – ME

com razões expressas no PJe ID 20161259, páginas

1-3.

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 20161262, página 1).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.( Pje ID 20161263, páginas 1-2).

As razões recursais da Apelação Cível

detém único argumento, a saber: imposição da verba honorária sucumbencial ante o julgamento de improcedência da pretensão. E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto a firmar a verba honorária em 15%(quinze por cento) do valor atualizado da causa.( PJe ID 20161264, páginas 1-6).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 20161269,páginas 1-5).

ALCELY CUNHA DE LIMA E ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR
interpuseram Recurso Adesivo com razões expostas no PJe ID 20161270, páginas 1-6.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 20161273, páginas 1-9).

No PJe ID 21291783, páginas 1-2,consta ordem

para

ALCELY CUNHA DE LIMA E ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR
comprovarem a hipossuficiência alegada e, acaso decidissem pagar o preparo, que o fizessem no mesmo prazo destinado, sob pena de deserção.

No PJe ID 21816682, página 1, a Unidade de Processamento Judicial certificou quanto ao descumprimento da medida judicial.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0011167-06.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: E.P.FARIAS BERNARDES – ME

ADVOGADOS:

ALEXANDRE SCHERER – OAB/PA 10.138 E CAYO DOS SANTOS PEREIRA -OAB/PA 16.949

APELANTES/APELADOS:
ALCELY CUNHA DE LIMA E ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR

ADVOGADO:

JOSÉ CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO – OAB/PA 15.565

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto pelo Recurso Adesivo interposto por
ALCELY CUNHA DE LIMA E ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR
que estacionou no Juízo de Prelibação.

Pois bem.A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso Adesivo é claramente deserto porque

ALCELY CUNHA DE LIMA E ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR
silenciaram

quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID 21291783, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ao exame do Recurso de Apelação interposto por
E.P.FARIAS BERNARDES – ME
que se atém unicamente na fixação da verba honorária sucumbencial.

Assiste razão aos Apelantes por força do artigo 85 do CPC

que trata da verba honorária sucumbencial, cujo parâmetro delineia segundo ditames agendados no § 2º da mesma disposição legal.

Ocorre a medida dado que E
.P.FARIAS BERNARDES – ME,
embora demandado no litígio, não sofreu qualquer condenação ante sua exclusão da responsabilidade civil tratado,
in verbis:

“
Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos almejado, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, a fim de condenar somente o réu JOSIMAR GOMES DA SILVA ao pagamento de R$ 23.900,00 ( vinte e três mil e novecentos reais) a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido pelo INPC desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ, bem como juros moratórios a partir da citação, art. 397 do Código Civil. Reconheço, ainda. a existência de danos morais, aos autores, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença, súmula 362 do STJ. Consequentemente julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Considerando a sucumbência do réu JOSIMAR GOMES DA SILVA, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade judicial ora concedida, conforme pleiteado no item “f” da contestação, ID 31493544.”( PJe ID 20161258, página 5).

Dessarte, os honorários advocatícios são devidos e devem ser firmados, inaplicando-se os ditames do Tema Repetitivo 1059 STJ
[1]
a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, quanto ao Recurso Adesivo interposto por
ALCELY CUNHA DE LIMA E ANTÔNIO ERICK CUNHA LAVOR
não tenho por conhecê-lo dada a inequívoca

deserção segundo argumentos acima.

Por outro lado, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por

E
.P.FARIAS BERNARDES – ME
tenho por conhecê-lo e dar parcial provimento por fixar a verba honorária sucumbencial na ordem de 10%(dez por cento) do valor atualizado da condenação segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Tema 1059 STJ:
A
majoração
dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.

Belém, 08/10/2024